Tribunal: TJBA
Processo: 8033248-85.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033248-85.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: PAULO ROBERTO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
BUSCA E APREENSÃO. AR. DEVOLUÇÃO. DEVEDOR. ENDEREÇO. MUDANÇA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CREDOR. NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO ANTIGO. MORA NÃO COMPROVADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

O Apelado comprovou documentalmente que notificou o Apelante acerca da mudança de endereço.

Cabia ao Banco diligenciar para efetivar a constituição em mora no novo endereço informado, nos termos dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 422 do Código Civil).

Sentença mantida. Apelo conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033248-85.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como apelada
PAULO ROBERTO SANTOS DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

, nos termos do voto da relatora.